Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717347-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO CEARA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Conquanto o recorrente afirme que se trata de recurso espontâneo decorrente de suposta violação do rito processual, pois não teria sido intimado pessoalmente desde a fase de conhecimento, faz-se necessário demonstrar qual decisão a quo teria examinado referida insurgência, de modo a se afastar eventual supressão de instância, assim como conferir a tempestividade, a dialeticidade, e o cabimento do recurso, neste último caso, cumprindo ao agravante demonstrar ainda a sujeição da decisão vergastada a agravo de instrumento, consoante rol do art. 1.015, do CPC. Neste contexto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se o recorrente a se manifestar sobre as questões supracitada, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator